Tribunal: TJSP
Processo: 2013465-42.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
r no 1043/2022 – Ausência de condição da ação – Falta de interesse de agir – Pedido de aditamento da inicial – Descabimento – Revogação da norma impugnada na presente ação em setembro/2022 – Ação direta proposta em janeiro/2023, quando já vigente a lei revogadora – Processo extinto, sem resolução de mérito.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2013465-42.2023.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/07/2023; Data de Registro: 27/07/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Ademir Benedito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

26/07/2023

Data de publicação:

27/07/2023

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Lei Municipal no 664, de agosto de 2013, do Município de Catanduva – Revogação expressa e total do ato normativo impugnado pelo artigo 135 da Lei Municipal Complementar no 1043/2022 – Ausência de condição da ação – Falta de interesse de agir – Pedido de aditamento da inicial – Descabimento – Revogação da norma impugnada na presente ação em

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Lei Municipal no 664, de agosto de 2013, do Município de Catanduva – Revogação expressa e total do ato normativo impugnado pelo artigo 135 da Lei Municipal Complementar no 1043/2022 – Ausência de condição da ação – Falta de interesse de agir – Pedido de aditamento da inicial – Descabimento – Revogação da norma impugnada na presente ação em setembro/2022 – Ação direta proposta em janeiro/2023, quando já vigente a lei revogadora – Processo extinto, sem resolução de mérito.